Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010017-03.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE(S): ALEXSANDRO REGIS DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXSANDRO REGIS DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0004548-76.2014.8.11.0008), que indeferiu pedido de prisão domiciliar em condenações por roubo majorado, corrupção de menor, associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa [duas vezes], a pena unificada de 18 (dezoito) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão – art. 157, § 2o, do CP, art. 244-B do ECA, art. 288 do CP, e art. 2o da Lei no 12.850/2013 – (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que o paciente é “portador de intestino e bexiga neurogênica em razão da sua condição física de paraplégico com utilização de bolsa de colostomia e urostomia” e a unidade prisional possui “alto índice de aglomeração e péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde”, a evidenciar sua vulnerabilidade, diante da pandemia do coronavírus [COVID-19] e justificar o cumprimento das penas em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida prisão domiciliar ao paciente, com ou sem “monitoração eletrônica” (ID 41864963), com documentos (ID 41864953/ID 41864961).
Relatos.
Em 19.5.2020, o Juízo da Execução Penal proferiu a seguinte decisão:
“[...] a mera condição de pessoa enferma, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.
Na presente hipótese, a informação extraída do SEEU, confirmada pela Direção da Unidade Prisional, esclarece que o penitente é portador de “quadro de paraplegia, situação irreversível, evoluindo com bexiga neurogênica, necessitando utilizar dreno coletor de urina em tempo integral”, o que pode conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio da infecção pelo Novo Coronavírus - COVID - 19.
Contudo, e isso é preponderante, aquela Direção noticiou, também, que o sentenciado “recebe todos os tratamentos disponíveis para a patologia. Acompanhamento da equipe de enfermagem e médica. Em caso de intercorrência temos o suporte do PSMC”. Ora, isso demonstra que sua saúde não está desassistida.
Por outro lado, o recuperando possui 02 (duas) condenações, sendo 01 (uma) delas pela prática de crime hediondo – organização criminosa direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado.
Nesse ponto, cumpre frisar que a denúncia relativa à guia no 2123-37.2018.811.0008 revelou que “os denunciados, membros da facção criminosa Comando Vermelho, se associaram com a finalidade de torturar suspeitos que cometessem crimes na região na qual a citada organização criminosa domina. (...) Apesar da vítima afirmar que não havia furtado nenhuma bicicleta, os denunciados disseram que iriam dar o “salve” do Comando Vermelho para que ela não cometesse mais crimes pela região a qual a facção domina.” (mov. 1.1 – fls. 347).
Soma-se a isso o fato que, em relação ao cumprimento da primeira guia unificada aos autos, o penitente foi progredido ao regime aberto em 27/03/2018, todavia, 07 (sete) dias depois, foi preso pela prática de novo crime.
Depreende disso que o histórico de vida do recuperando e a ausência de informação sobre a redução de funções do corpo humano impedem, neste momento, de considerar que a mesma seja um possível redutor de periculosidade, revelando, em verdade, que persiste um acentuado risco à coletividade, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.
Portanto, a condição de portador de “quadro de paraplegia, situação irreversível, evoluindo com bexiga neurogênica, necessitando utilizar dreno coletor de urina em tempo integral”, do recuperando, frisa-se, recebendo tratamento médico, cede se comparada à extrema gravidade dos fatos cometidos, os vínculos à facção criminosa e sua revelada inaptidão em dar continuidade ao cumprimento da pena em liberdade.
Disso ressai a necessidade de salvaguardar a ordem pública, posto que, não há segurança de que, em liberdade, o apenado deixe de cometer crimes, mesmo porque, ao ser agraciado com a progressão de regime em momentos anteriores, o penitente envolveu-se em novas práticas criminosas.
Por outro lado, cumpre ressaltar a inexistência de caso devidamente noticiado relativo à existência de pessoa privada de liberdade contaminada pelo Novo Coronavírus em Unidade Prisional desta Comarca.
Diante da similaridade com o presente tema, há de se registrar excerto da decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, ao negar a liminar vindicada, analisou, monocraticamente, o Habeas Corpus impetrado pela ilustrada Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em benefício de todas as pessoas com idade superior a 60 anos presas neste Estado, verbis: [...]
Com essas considerações, ao menos por ora, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar do recuperando ALEXSANDRO REGIS DA SILVA.
Por outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art. 7o, IV, da Recomendação 62, CNJ.
Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que informe, no prazo de 24 horas, as cautelas adotadas em relação aos recuperandos portadores de doença, tais quais: a) higiene; b) necessidades básicas; c) estrutura de acomodação individual ou coletiva e o perfil de saúde dos demais penitentes que eventualmente compartilham o mesmo cubículo; d) convívio com os demais reclusos; e e) existência, ou não, de penitente com impossibilidade de atendimento médico intramuros.
Na mesma oportunidade, determino que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, a Direção da Unidade Prisional colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade.” (SEEU 0004548-76.2014.8.11.0008)
Pois bem.
De fato, a impetração está instruída com declaração subscrita pelo Dr. Gil Vicente da Silva [CRM-MT 8898], médico do Centro de Ressocialização de Cuiabá, a qual desmonta que o paciente “apresenta quadro de paraplegia, situação irreversível, evoluindo com bexiga neurogênica”, cuja patologia é crônica, razão pela qual utiliza cadeira de rodas e bolsa de coletora de urina em tempo integral (ID 41864954).
O Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias, superiores a 90 (noventa dias), de pessoas com deficiência diante do risco de contágio por COVID-19 (Recomendação no 62, art. 4o, I, "a" e "c").
Registre-se que os deficientes físicos tem até 3 vezes mais risco de contrair o novo coronavírus diante da dificuldade em manter a rotina de higiene e o distanciamento de outras pessoas, segundo ponderação feita pela médica fisiatra Regina Fornari Chueire (Disponível em: https://noticias.r7.com/saude/pessoas-com-deficiencia-tem-3-vezes-mais-risco-de-contrair-co ronavirus-13042020 - acesso em 27.4.2020 - grifado).
Nesse quadro, sopesados o estado de saúde do paciente [paraplégico] e a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável converter a custódia corporal em domiciliar, nos termos do disposto no art. 318, II, do CPP, sem prejuízo de reedição se descumpridos os limites da custódia excepcional, observada a cláusula rebus sic stantibus.
Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:
“A peculiar condição de debilidade física do paciente, [...] conduzem à necessidade de conversão pela prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, como forma de assegurar mínimas condições de salubridade e dignidade da pessoa humana. Ordem concedida, determinando a manutenção do paciente em prisão domiciliar.” (HC no 50629/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 22.6.2015 - grifado)
“Considerando que não existe em nosso sistema prisional, celas com mínimas condições de acessibilidade e mobilidade de pessoas que precisam do uso de cadeira de rodas, a substituição da forma de cumprimento da prisão preventiva se impõe, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP. 3. Ordem parcialmente concedida. Liminar ratificada.” (N.U HC 1001954-91.2017.8.11.0000 - Relator: Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.8.2017 - grifado)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar do paciente, o qual deverá permanecer recolhido 24 (vinte e quatro) horas por dia na residência de sua genitora Leolina Martinha Reis, localizada “Rua Real no 544 - Bairro Maracanã, na cidade de Barra do Bugres-MT” (ID 44251961), não podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, II e IX), sem prejuízo de determinação de monitoramento eletrônico, pelo Juízo singular.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para cumprimento desta decisão.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO